Tribunal: TCU
Processo: 006.919/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de prática de irregularidades em concessões de operações de crédito habitacionais, no âmbito da Agência Arujá/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Roberto Sussumu Saegi, Rodrigo Lopes Regalo, Zelia Lopes dos Santos, Jennifer Coutinho Fabri, Leticia Santos Barros e Renata Lopes dos Santos Barros, em razão de irregularidades praticadas na concessão de operações de crédito habitacionais no âmbito da Agência Arujá/SP, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Roberto Sussumu Saegi, Rodrigo Lopes Regalo, Zelia Lopes dos Santos, Jennifer Coutinho Fabri, Leticia Santos Barros e Renata Lopes dos Santos Barros, condenando-os, de forma solidária, ao pagamento das quantias adiante descritas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos desde as datas indicadas até a do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débito relacionado a Roberto Sussumu Saegi, em solidariedade com Rodrigo Lopes Regalo, deduzindo-se o valor referido como crédito: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/8/2017 665.385,82 (D) 10/11/2023 835.200,00 (C) Débitos relacionados a Renata Lopes dos Santos Barros, em solidariedade com Roberto Sussumu Saegi: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/7/2017 71.929,35 Débito relacionado a Jennifer Coutinho Fabri, em solidariedade com Roberto Sussumu Saegi: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/5/2017 105.250,32 Débito relacionado a Letícia Santos Barros, em solidariedade com Roberto Sussumu Saegi: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/6/2017 1.059.207,72 Débito relacionado a Roberto Sussumu Saegi, em solidariedade com Zélia Lopes dos Santos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/12/2016 818.873,31 9.2. aplicar-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo pagamento, se efetuado após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Roberto Sussumu Saegi 250.000,00 Rodrigo Lopes Regalo 7.000,00 Zélia Lopes dos Santos 60.000,00 Jennifer Coutinho Fabri 8.000,00 Letícia Santos Barros 80.000,00 Renata Lopes dos Santos Barros 5.000,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas indicadas nos subitens precedentes, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela e o de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovação das subsequentes, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. informar à Procuradoria da República em São Paulo, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis o teor desta deliberação.